Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. DESLIGAMENTO UNILATERAL DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A questão posta em litígio versa sobre a responsabilidade civil de empresa de transporte por aplicativo. De um lado, a parte autora reclama não ter sido cientificada dos motivos que levaram ao bloqueio do seu acesso ao aplicativo; por outro lado, a empresa de aplicativo afirma que a exclusão encontra amparo nos termos de uso do aplicativo e que, por isso, não há ato ilícito praticado.

2. Inicialmente ressalto a natureza jurídica de parceria do contrato firmado entre o aplicativo e o motorista. Inexistindo relação trabalhista ou de consumo, trata-se de contrato civil, no qual a empresa não é obrigada a continuar a parceria, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). Precedente: Acórdão 1301680, 07164730520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Partes JOHNNY ANDRADE SILVA versus UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

3. No caso dos autos, restou demonstrado que a parte apelante cientificou previamente a parte autora sobre o bloqueio do aplicativo. Ademais, ainda que as razões do desligamento não tenham sido especificadas, não há que se impor à ré o dever de manter o vínculo de parceria, uma vez que o art. 421 do Código Civil resguarda às partes a liberdade de contratar. Assim, deve ser assegurado o princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, permitindo que seja efetivada a resilição unilateral do contrato, conforme autoriza o artigo 473 do Código Civil.

4. Embora a sentença impugnada tenha registrado que o bloqueio gerou prejuízos ao autor, com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes da suspensão por tempo indeterminado da conta do recorrido, já que a exclusão do motorista da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes.

5. Apelação conhecida e provida.